Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-17.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704462-17.2015.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEUZA DA CUNHA, ELZA MARIA DA SILVA, JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO APOSENTADOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na presente demanda, o Distrito Federal foi condenado a proceder à incorporação da GAEE – Gratificação de Atividade de Ensino Especial aos vencimentos dos autores à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos). 2. Ressalta-se inicialmente a existência de conexão deste processo com o de no 0708516-60.2014.8.07.0016, também sob esta relatoria (que serão julgados na mesma Sessão), no qual os autores pleitearam o direito ao recebimento da GAEE no período em que lecionaram para alunos com necessidades especiais, sendo o objeto do recurso interposto naqueles autos apenas a correção monetária incidente sobre aquela condenação. 3. A Lei Distrital no 4.075/2007 institui a Gratificação de Ensino Especial - GAEE, antigamente denominada Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GATE, aos integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, que atendam alunos portadores de necessidades educativas especiais. 4. O art. 21 da Lei supramencionada descreve que os vencimentos do cargo será composto da referida Gratificação, detalhando em seu §3o, inciso V, que “o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista nos incisos I, II e III deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade de Ensino Especial, até o limite de 15% (quinze por cento)”. 5. Ademais, dispõe o art. 31 da Lei no 5.105/2013, que reestruturou a Carreira de Magistério Público, alterando a forma de cálculo da incorporação da gratificação: “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira Magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24”. Portanto, deve ser mantida a condenação da parte requerida, nos termos da r. sentença recorrida. 6. Destaca-se, ainda, que os documentos juntados pelos autores (ID’s no 462118, no 462115 e no 462082) demonstram que lecionaram para alunos com necessidades educacionais especiais. Ademais, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que os servidores recorrentes continuaram lecionando para alunos especiais, nos termos do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil, o que impediria a incorporação pleiteada. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 8. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69, c/c art. 4o inciso I, da Lei 9.289/96. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 615/DF, em razão do novo diploma de processo civil, que reconheceu a possibilidade de rescisão da sentença transitada em julgado após decisão proferida pelo STF, além do fato de repercussão que envolve a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação em razão do efeito vinculante e “erga omnes” do referido processo. Insta salientar que, em setembro de 2019, foi proferida decisão pelo Relator Luís Roberto Barroso determinando a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, em âmbito nacional, relacionados ao tema da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE e a sua aplicabilidade conforme art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Confira-se: “CONCLUSÃO 20. Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.” Ante o exposto, determino à SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF